Tribunal: TJDFT
Processo: 0753892-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONTER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de JOSE ROBERTO DADALTE ME. A agravante alegou que contratou os serviços do recorrido pelo preço de R$100.000,00 (cem mil reais), a ser pago com entrada de 50% em 05/11/2021 e o restante em 10 parcelas mensais de R$5.000,00, vencíveis a partir de 10/12/2021. Quando restavam 6 (seis) parcelas, as partes firmaram ajuste verbal para que o pagamento fosse realizado pelo ágio de veículo que ficaria com o réu, devendo este quitar o equivalente às parcelas em aberto do financiamento. Contudo, o agravado ficou inadimplente e devolveu o veículo à recorrente, ocasião em que também se verificou prejuízos relativos à manutenção, multas, tributos e desvalorização do bem. Ante o desfazimento do negócio, o demandado considerou que houve suposta falta de pagamento de algumas parcelas e levou o título a protesto. O autor alegou que as parcelas em questão não são devidas, porque foram quitadas pelo ajuste verbal e em razão dos danos materiais causados pela devolução do automóvel. Assim, requereu a “tutela de urgência para que seja suspenso o PROTESTO 484533 feito em 07.11.2023, Protocolo 1211917, Livro 1939, Folha 33, Titulo CTI/83, Emissão: 29.10.2021, vencimento 14.04.2022, Valor R$ 30.000,00, feito no 2o Oficio de Protesto de Titulos do Guará”. O pedido foi indeferido e sob o pálio de que até o momento ainda não haveria provas “a respeito do pagamento das parcelas da transação celebrada entre as partes de forma verbal”. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos fundamentos deduzidos perante o juízo de origem e ressaltou que ofereceu veículo em caução à dívida. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do protesto e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 54562258. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Trata-se de pedido de tutela cautelar incidental em que requer a parte autora a sustação do protesto ora noticiado. Todavia, a prova documental apresentada revela-se frágil, de forma a afastar o fumus boni iuris. Não há nos autos qualquer comprovante de pagamento das parcelas da transação celebrada entre as partes de forma verbal. Ademais, a suposta inscrição no Serasa não restou comprovada, já que o documento de ID 181383147 limita-se à mera captura de tela do WhatsApp. Além disso, a conversa travada via aplicativo (ID 181383150) não possui valor legal, já que não apresentada na forma de ata notarial. Desse modo, rejeito o pedido. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Nas razões recursais, o agravante alega a quitação da dívida em razão do acordo verbal firmado entre as partes e que supostamente sofreu prejuízos causados pelo réu em razão do descumprimento. De fato, trata-se de questão que exige dilação probatória e após a instauração do contraditório, o que a princípio afastaria o requisito probabilidade de provimento recursal necessário à concessão da medida de urgência pretendida. Contudo, admite-se o questionamento da dívida e deve-se considerar que o protesto de título, fundado em débito inexistente, constitui inegável prejuízo, podendo causar à parte abalos de sua credibilidade na praça em que realiza suas transações. Diante disso e segundo entendimento jurisprudencial nos casos de sustação do protesto, a liminar pode ser concedida mediante caução, como forma de prevenir prejuízos a ambas as partes, o que não foi observado pelo juízo de origem: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. NECESSIDADE PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA. ART. 300, § 1o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na sustação dos protestos de títulos. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/15, que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 3. O protesto de título, fundado em dívida inexistente, constitui inegável prejuízo, podendo causar à parte abalos de sua credibilidade na praça em que realiza suas transações. 4. Mostra-se recomendado a instauração do contraditório e da ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas pelas partes. 5. Em situações análogas à dos presentes autos, esta egrégia Corte tem condicionado o deferimento da liminar à prévia caução, nos precisos termos do art. 300, § 1o do CPC/2015. 6. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. Revela-se acertada a decisão do magistrado de origem que, ao deferir pedido de tutela de urgência para suspensão de protesto, condiciona a referida medida a prévia caução do valor devido, com o fim de resguardar eventuais prejuízos ao banco réu. 3. Recurso conhecido e desprovido". (07066208820188070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 14/08/2018). 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1345085, 07078401920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, a tutela de urgência neste estágio objetiva assegurar o resultado útil do processo, na medida em que se pretende discutir a existência da dívida protestada, razão pela qual mostra-se razoável que as prestações atrasadas sejam depositadas em juízo, se for o caso. Por fim, salienta-se a impossibilidade da pretensão do agravante em oferecer veículo como caução ante a sua pouca liquidez, a necessidade de prévia avaliação e de se considerar eventuais gastos com a sua manutenção e desvalorização inerente ao transcurso do tempo, ao passo que o valor em espécie, depositado em conta bancária judicial, será constantemente atualizado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o protesto lavrado, mas condicionada a expedição do mandado ao depósito em juízo das prestações atrasadas e corrigidas na forma do contrato. Caso o protesto já tenha sido lavrado, o Cartório deverá suspender sua publicidade até posterior e nova ordem judicial. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46